Tribunal: TJMT
Processo: 1024285-62.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-15
Data de publicação: 2021-01-15

Ementa:
Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por MARCOS EDUADO DIAS COSTA e OUTRO em face de decisão prolatada pelo juízo da Segunda Vara da Comarca de Paranatinga, que nos autos n.o 1001335-24.2020.8.11.0044 – Ação de Reintegração de Posse – deferiu a REINTEGRAÇÃO DE POSSE do imóvel descrito na peça vestibular e ordenou que fosse expedido mandado de intimação da parte requerida para a desocupação voluntária do imóvel em questão, no prazo de 30 (trinta) dias.
Inconformados, em suas razões os Agravantes alegam em síntese, que a decisão prejudica demasiadamente os Agravantes, que esbulham o direito dos mesmos permanecerem no imóvel até análise do mérito; ainda, que dependo de produção de prova testemunhal para corroborar a prova documental apresentada.
Acerca da ação de origem, alegam que os Agravados ajuizaram contra os agravantes, uma Ação de Reintegração de Posse c/c Pedido de Liminar, alegando que sofreram esbulho, por parte dos agravantes, de uma propriedade rural localizada na Cidade de Paranatinga, no mês de maio do corrente ano, que junto ao pedido, acostaram escrituras, cessões de direito, fotos de outra propriedade e georreferenciamento.
Que além dos documentos acima citados, trouxeram declarações de supostos confrontantes, que será descaracterizado na instrução processual, posto que a declaração do Sr. Sebastião, não tem veracidade, tendo em vista que jamais foi proprietário de qualquer terra vizinha.
No que tange a declaração emitida pela Tirrena Agropecuária, que não se trata de confrontante, posto ser proprietário de uma fazenda após a margem o Rio.
A verdade é que o Agravante (Marcos) sempre ocupou a área de forma pacífica e mansa, sem oposição de qualquer pessoa, desde ano de 2013, ou seja, mais de um ano e dia.
Assevera que toda a área foi cercada em seu perímetro, possuindo porteiras de acesso, e estradas para outras fazendas, que os agravantes formaram todo o pasto, construíram todas as cercas e porteiras, o que demonstra a posse mansa e pacífica há anos no local; portanto, que não há que se falar no presente caso de esbulho, uma vez que os agravados sequer detêm a posse do referido imóvel.
Afirma que os Agravados aproveitaram que o Agravante em maio de 2020, estava ausente em razão de estar prestando serviço em uma fazenda, e invadiram a propriedade e ameaçaram os funcionários que estavam no local.
Assevera que ao retornar a propriedade, e tomar ciência do ocorrido, imediatamente com o objetivo de defender sua posse, e cessar com os atos criminosos que ali ocorreram, imediatamente entrou em contato com o filho dos agravados, para tirar "satisfações". Contudo, passado o calor dos acontecimentos, foi realizado uma reunião na cidade de Paranatinga, onde fora esclarecido toda a situação, no entanto, para a sua surpresa ao realizar uma pesquisa judicial de seu nome, foi surpreendido com a presente ação.
Destaca que os agravados, alegam esbulho, no entanto, somente compareceram a Delegacia da Cidade de Paranatinga, no dia 18 de junho de 2020, para registrar um Boletim de Ocorrência, o que deixa claro que não existia ameaça a propriedade, e sim apenas uma tentativa de constituir provas sem veracidade dos fatos.
Ressalta que nenhum ato de constatação foi realizado no local, para realmente apurar a verdade dos fatos alegados, além do mais, não foi marcado audiência preliminar para melhor elucidação dos fatos alegados por ambas as partes.
Consigna que o Agravado perqueriu provimento judicial de modo inadequado; ainda, que inexiste na Escritura algo que se referia a cláusula “constituti”; que referia clausula não se presume, deve ser expressa, na fata desse, transmite-se apenas a propriedade e não posse.
Que a ação deveria ser extinta pelo juízo monocrático, na forma do que rege o art. 485, inc. VI, do Código de Processo Civil.
Discorre sobre os requisitos para concessão da liminar.
Requer o conhecimento do presente recurso com efeito suspensivo à decisão interlocutória, como autoriza o art. 1.019, I do CPC/2015, no sentido de suspender a liminar de reintegração/manutenção de posse, até a análise final da demanda;
É relatório.
DECIDO.
Pois bem.
A concessão da tutela de urgência condiciona-se à relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como à possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos 995, § único, do Código de Processo Civil:
“Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso.
Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:
I - poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”;
Assim, a concessão da antecipação da tutela recursal ou a suspensão do processo, prevista no artigo 1.019, inciso I, do Novo Código de Processo Civil, exige a prova inequívoca do alegado, além dos requisitos mencionados no artigo 300, do Novo Diploma Processual.
Dentro desse contexto, malgrado as alegações do Agravante, não identifico neste momento processual nenhum dos requisitos elencados.
Assim, INDEFIRO o pedido de efeito suspensivo.
Solicitem-se informações ao Juízo do feito, acerca das alegações do Agravante.
Intime-se o agravado, para querendo, no prazo legal, apresentar contraminuta.
Após, voltem-me os autos conclusos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 15 de janeiro de 2021
Des. Sebastião BARBOSA FARIAS
Relator